Tribunal: TJPA
Processo: 0017087-26.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017087-26.2010.8.14.0301

APELANTE: JEAN CARLOS PALHETA DOS SANTOS, JEANE VITORIA PALHETA DOS SANTOS, JEAN ALBERTO BRAGA DOS SANTOS

APELADO: ENDICON ENGENHARIA DE INSTALACOES E CONSTRUCOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

RIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL
: 0017087-26.2010.8.14.0301
APELANTE
: JEAN ALBERTO BRAGA DOS SANTOS (Espólio), representado pela meeira DILVANE BARROS PALHETA DOS SANTOS e pelo herdeiro JEAN CARLOS PALHETA DOS SANTOS e herdeira JEANE VITORIA PALHETA DOS SANTOS
ADVOGADO DO APELANTE
: WANDERSON SIQUEIRA RIBEIRO
APELADO
: ENDICON ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
ADVOGADO DO APELADO
: PAULO AUGUSTO DE AZEVEDO MEIRA
RELATORA
: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FALECIMENTO EM ASSALTO. ALEGAÇÃO DE ATIVIDADE LABORAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I – Trata-se de apelação interposta pelo espólio de ex-funcionário falecido em assalto, que sustenta a responsabilidade civil da empresa empregadora, sob o argumento de que o de cujus estaria em serviço no momento do crime

II – A questão em debate consiste em verificar se há nexo de causalidade entre a atividade laboral do falecido e o evento danoso, apto a ensejar a responsabilização objetiva da empregadora.

III – A prova dos autos é insuficiente para caracterizar o vínculo funcional no momento do fato, sobretudo porque a vítima não estava em horário de desempenho de atividade laboral e nem no local de trabalho, além da constatação de teor alcoólico no sangue da vítima e indícios de que o falecido encontrava-se em circunstâncias de natureza pessoal no momento do evento morte, não havendo relação entre a atividade profissional com o dano sofrido.

IV – Não configurado o nexo causal entre o trabalho e o dano sofrido, inviável a responsabilização civil da empresa, nos termos do art. 927 do Código Civil.

V – Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso desprovido.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL
: 0017087-26.2010.8.14.0301
APELANTE
: JEAN ALBERTO BRAGA DOS SANTOS (Espólio), representado pela meeira DILVANE BARROS PALHETA DOS SANTOS e pelo herdeiro JEAN CARLOS PALHETA DOS SANTOS e herdeira JEANE VITORIA PALHETA DOS SANTOS
ADVOGADO DO APELANTE
: WANDERSON SIQUEIRA RIBEIRO
APELADO
: ENDICON ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
ADVOGADO DO APELADO
: PAULO AUGUSTO DE AZEVEDO MEIRA
RELATORA
: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por JEAN ALBERTO BRAGA DOS SANTOS (Espólio), representado por sua meeira e herdeiros, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada contra ENDICON ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.

Na exordial, sustentam os autores que o falecido Jean Alberto Braga dos Santos faleceu em decorrência de um assalto ocorrido no bairro do Guamá, em Belém/PA, no dia 28/04/2007, por volta das 19h, quando estaria a serviço da empresa requerida. Alegam que a empresa era responsável por sua segurança e que este faleceu enquanto estava em serviço pela empresa. Requerem, portanto, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, e pensão , indicando o valor indenizatório de R$ 1.654.380,00 (um milhão, seiscentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e oitenta reais).

A empresa requerida apresentou contestação arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do espólio, a irregularidade de representação processual e a prescrição da pretensão indenizatória. No mérito, refutou a tese de que o falecido estivesse em atividade laboral ao tempo do fato, destacando que o assalto que resultou na morte do Sr. Jean ocorreu em um sábado, por volta das 19h, e que este não estava a serviço na empresa , que estava em atividade recreativa juntamente com colegas de trabalho, não havendo atividade laboral aos sábados à noite, que o falecido havia ingerido bebida alcoólica naquele mesmo dia, juntamente com a senhora Lívia Moreira Oliveira, que estava presente no momento do assalto, ocorrido quando o Sr. Jean foi levá-la em casa, não tendo a empresa qualquer relação com o fato ocorrido que gerou a morte do Sr. Jean.

Em sentença, o Juízo singular julgou improcedente o pedido inicial, por entender que não restou comprovado nos autos que o falecido estivesse a serviço da empresa requerida no momento do evento criminoso. O magistrado ressaltou que o laudo pericial indicou teor alcoólico no sangue da vítima (0,99 g/l) e que o incidente ocorreu fora do expediente habitual, não havendo elementos suficientes para configurar o nexo causal entre a atividade profissional e o fato danoso. Condenou-se a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade foi suspensa por ser beneficiária da gratuidade de justiça.

Irresignado, o espólio interpôs recurso de apelação, aduzindo, em síntese, que a sentença desconsiderou provas que atestariam que o falecido ainda estava em serviço no momento do crime, notadamente pelo fato de estar transportando uma colega de trabalho, em veículo da empresa. Disse que a responsabilidade da empregadora é objetiva, nos moldes do art. 927 do Código Civil; Argumenta que há nexo de causalidade e responsabilidade objetiva da ré pelos danos ocasionados. Ao final, requer a reforma integral da sentença para julgar procedente o pedido indenizatório.

A parte apelada não apresentou contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, ____ de __________ de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL
: 0017087-26.2010.8.14.0301
APELANTE
: JEAN ALBERTO BRAGA DOS SANTOS (Espólio), representado pela meeira DILVANE BARROS PALHETA DOS SANTOS e pelo herdeiro JEAN CARLOS PALHETA DOS SANTOS e herdeira JEANE VITORIA PALHETA DOS SANTOS
ADVOGADO DO APELANTE
: WANDERSON SIQUEIRA RIBEIRO
APELADO
: ENDICON ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
ADVOGADO DO APELADO
: PAULO AUGUSTO DE AZEVEDO MEIRA
RELATORA
: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade (extrínsecos e intrínsecos), notadamente o da tempestividade, razão pela qual conheço da irresignação.

No mérito, a pretensão recursal não merece prosperar.

A controvérsia trazida à apreciação desta Corte diz respeito à responsabilidade civil da empresa apelada pelo falecimento de seu ex-funcionário, Jean Alberto Braga dos Santos, vítima de latrocínio ocorrido em 28 de abril de 2007, um sábado, por volta das 19h, no bairro do Guamá. A tese central da parte autora, ora apelante, é a de que o falecido estaria ainda a serviço da empresa quando foi alvejado, estando na companhia de uma colega de trabalho, utilizando veículo da empregadora para transporte.

Todavia, após detida análise dos autos, não vislumbro elementos de convicção aptos a infirmar o juízo sentenciante, o qual bem enfrentou a matéria, fundamentando-se de forma adequada na legislação civil pertinente e na ausência de prova do nexo causal entre o evento danoso e eventual conduta da empresa.

Consoante se extrai dos documentos constantes nos autos, especialmente o laudo de exame de corpo de delito, restou atestado que o falecido apresentava concentração alcoólica de 0,99 g/L de etanol em seu sangue, no momento da morte. Ademais, o boletim de ocorrência, embora mencione que Jean estava acompanhado de colega de trabalho, não comprova, por si só, que o mesmo estivesse em atividade profissional no momento do crime. Não há ordens formais, registros de jornada ou qualquer outro documento que evidencie o cumprimento de ordens empresariais naquele dia e horário.

Cabe ressaltar que, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, especialmente no que diz respeito à condição de estar o de cujus a serviço da empregadora. A ausência dessa prova impede o reconhecimento da responsabilidade civil da empresa, por não estar demonstrado o nexo de causalidade exigido pela normativa do Código Civil:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Ainda nesse aspecto, vejamos:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA . (1) RECURSO DA AUTORA. (1.1) PRETENDIDA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. IMPOSSIBILIDADE . AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O SUPOSTO INFORTÚNIO RELATADO NA INICIAL E A ATIVIDADE LABORATIVA. CARÊNCIA DE PROVAS QUE POSSAM DEMONSTRAR A OCORRÊNCIA DE ACIDENTE NAS DEPENDÊNCIAS DA EMPREGADORA REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PLEITEADO NÃO PREENCHIDOS. (2) ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA INALTERADO. ISENÇÃO DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL E DE CUSTAS CONSOANTE ART . 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.213/91. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 . Art. 19.
Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa
ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho . 2.
Diante da inexistência do nexo de causalidade, a autora não preenche os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício por acidente de trabalho. 3. No caso dos autos, inexistem provas capazes de demonstrar a ocorrência de acidente de trabalho
– exigência indispensável para conceder qualquer benesse acidentária – ônus que competia à parte autora, por força do art . 373, inciso I do Código de Processo Civil. 4. Recurso da parte autora conhecido e não provido.

(TJ-PR 00317414920208160030 Foz do Iguaçu, Relator.: Renato Lopes de Paiva, Data de Julgamento: 29/07/2024, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/07/2024)

APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS -
ACIDENTE DE TRABALHO - MORTE EM ASSALTO - AUSÊNCIA DE PROVAS DE CULPA DA EMPRESA EMPREGADORA - NÃO-CARACTERIZAÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL - RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-MS - AC: 22682 MS 2008.022682-8, Relator.: Des. Luiz Carlos Santini, Data de Julgamento: 28/07/2009, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 03/08/2009)

Além disso, o elemento volitivo da conduta da empresa demandada, seja por omissão ou ação, não está delineado nos autos de modo a permitir a responsabilização objetiva ou subjetiva. Não se pode presumir a culpa patronal apenas com base em conjecturas, sendo imprescindível a demonstração de vínculo direto entre a atividade profissional e o risco assumido pelo empregado no momento do sinistro, de modo que sá caberia tal responsabilização se restasse comprovado que a empresa não proporcionou a segurança devida ao funcionário no exercício da sua atibidade, situação não demonstrada nos autos. Nesse sentido, vejamos:

DANOS MORAIS - ASSALTO DURANTE A JORNADA DE TRABALHO.
Como regra geral, não se pode imputar aos empregadores a responsabilidade pelos acontecimentos nocivos e imprevisíveis com o trabalhador, nos quais se incluem os assaltos, que podem ocorrer a qualquer pessoa e em qualquer lugar. A segurança pública é incumbência do Estado, devendo ser atribuída a culpa pela violência, somente à Administração Pública, não se podendo imputá-la às vítimas, empresários e trabalhadores. Entretanto, existem exceções a tal regra, incluindo-se aquelas situações em que o empregador não proporciona o mínimo de segurança aos empregados no desempenho de suas funções,
nas quais a indenização por danos morais será devida .

(TRT-3 - ROT: 00103092020205030148 MG 0010309-20.2020.5.03 .0148, Relator.: Adriana Goulart de Sena Orsini, Data de Julgamento: 09/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 10/05/2022.).

Também não se aplica, ao presente caso, a teoria do risco da atividade, pois não se demonstrou que o falecido exercia atividade de risco acentuado ou que a empresa tenha criado circunstâncias anormais que aumentassem a exposição do trabalhador a perigo de morte.

Diante disso, mantenho a sentença proferida pelo Juízo singular, que julgou improcedente o pedido indenizatório, por seus próprios fundamentos, os quais ora ratifico e incorporo como razões de decidir.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a r. sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, ____ de __________ de 2025.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

Belém, 26/08/2025